Tribunal: TJSP
Processo: 1029619-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAC ̧A~O – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão ao restebecimento definitivo do plano anteriormente contratado e à devolução, na forma simples, do indébito – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Extinção do plano de serviços importa em denúncia do contrato de prestação de serviços – Impossibilidade de migração unilateral do

Ementa:
APELAC ̧A~O – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão ao restebecimento definitivo do plano anteriormente contratado e à devolução, na forma simples, do indébito – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Extinção do plano de serviços importa em denúncia do contrato de prestação de serviços – Impossibilidade de migração unilateral do consumidor a outro plano, mesmo que com maiores benefícios – Proibição de alteração unilateral do preço, quantidade ou qualidade do contrato, nos termos do art. 51, X e XIII, do CDC (Lei Fed. no 8.078, de 11/09/1.990), ou de prestação de serviço sem solicitação prévia, conforme art. 39, III, do CDC (Lei Fed. no 8.078, de 11/09/1.990) – Apelada que deve restabelecer o plano anteriormente contratado pelo apelante, ou fornecer outro equivalente, com o mesmo preço e benefícios do anterior, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Devolução dos valores cobrados indevidamente, que deve ocorrer de forma simples,– Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para determinar que a apelada restabeleça o plano anteriormente contratado pelo apelante ou forneça outro equivalente, com o mesmo preço e benefícios do anterior, sob pena de multa diária como consta acima, e à restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples, corrigidos monetariamemte e acrescidos de juros de mora, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.